Tribunal: TJMT
Processo: 1047746-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047746-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 001.350.501-70 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ EM CURSO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada por sociedades empresárias em recuperação judicial, reconheceu a natureza concursal do crédito, extinguiu a execução em relação a tais executadas e determinou a habilitação do crédito no juízo universal.

A agravante sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que não houve sucumbência material, mas apenas redirecionamento da via executiva. Defende a incidência do princípio da causalidade em desfavor das executadas, em razão do inadimplemento contratual.

A decisão recorrida condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado em face das executadas em recuperação judicial, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da submissão do crédito concursal ao juízo da recuperação judicial já em curso ao tempo do ajuizamento da fase executiva.

III. Razões de decidir

O crédito exequendo decorre de fato anterior ao pedido de recuperação judicial. Por isso, submete-se ao regime concursal e deve ser habilitado no juízo universal.

A recuperação judicial das executadas já estava em curso quando foi ajuizado o cumprimento de sentença.

Cabia à exequente observar a disciplina da Lei nº 11.101/2005 e promover a habilitação do crédito perante o juízo universal, sem incluir as recuperandas no polo passivo da execução individual.

A instauração do incidente processual decorreu de escolha inadequada da via executiva. Incide, assim, o princípio da causalidade. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao incidente.

O acolhimento da impugnação justifica a fixação de honorários advocatícios em favor das executadas em recuperação judicial. Não há fundamento para afastar a verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o cumprimento de sentença é extinto em relação a executadas em recuperação judicial, se a recuperação já estava em curso ao tempo do ajuizamento da fase executiva. 2. Incide o princípio da causalidade contra a credora que promove execução individual de crédito concursal sujeito à habilitação no juízo universal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mônica Cristina dos Anjos Acendino, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0026277-59.2014.8.11.0041, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao apreciar as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelas empresas Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, reconheceu a natureza concursal do crédito perseguido e, com base na jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.051, julgou extinto o cumprimento de sentença em relação às referidas executadas, com fundamento no art. 924, III, do CPC, determinando à exequente a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial das referidas empresas. Além disso, condenou a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido nos autos.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a extinção do cumprimento de sentença não decorreu de improcedência do crédito, mas exclusivamente da necessidade de redirecionamento do pleito ao juízo universal da recuperação judicial, motivo pelo qual não se configuraria hipótese de sucumbência a justificar a condenação em honorários advocatícios; (ii) a decisão agravada violou o princípio da causalidade, pois a autora não deu causa à extinção da execução, sendo esta motivada por fato superveniente (pedido de recuperação judicial apresentado pelas devedoras em 2017), o que afasta a responsabilização processual da exequente; (iii) não houve resistência das empresas agravadas quanto à existência do crédito, tampouco impugnação de mérito, mas tão somente o reconhecimento da natureza concursal da obrigação, circunstância que, segundo a jurisprudência, não autoriza a condenação em ônus sucumbenciais; (iv) a Súmula 517 do STJ não se aplica ao caso concreto, na medida em que a hipótese ali tratada pressupõe inadimplemento voluntário e resistência no cumprimento de sentença líquida, o que não se verifica na presente controvérsia.

Sustenta, ainda, que a agravante teve expressamente deferido o benefício da justiça gratuita, e que, embora a sentença tenha reconhecido a suspensão da exigibilidade dos honorários nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a própria condenação mostra-se indevida, por importar em penalidade injustificada imposta à parte credora, com potencial de gerar insegurança jurídica e ônus desproporcionais.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma integral da decisão recorrida, a fim de que: (i) seja afastada a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das empresas em recuperação judicial; (ii) alternativamente, mantida a condenação, seja assegurada a suspensão da exigibilidade em observância ao benefício da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões de id.

341819886 e 342243389, as agravadas Ginco Urbanismo Ltda. e Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A, Goldfarb Incorporações e Construções S.A. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mônica Cristina dos Anjos Acendino propôs ação de anulação de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos material e moral em face de Ginco Urbanismo Ltda., Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., Goldfarb Incorporações e Construções S/A e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, em razão de inadimplemento contratual consistente no atraso na entrega de imóvel. Sobreveio sentença de procedência, transitada em julgado, sendo posteriormente instaurada a fase de cumprimento de sentença.

Na origem, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá acolheu a impugnação apresentada pelas empresas do Grupo PDG, reconhecendo a natureza concursal do crédito e extinguindo o cumprimento de sentença em relação a tais executadas, determinando a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial. Em decorrência, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado em face dessas executadas, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não houve sucumbência material, mas mero redirecionamento da via executiva, defendendo a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, porquanto a demanda decorreu do inadimplemento das executadas.

A insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia restringe-se à verificação da legitimidade da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas em recuperação judicial.

No caso concreto, embora o crédito exequendo tenha origem em inadimplemento contratual anterior ao pedido de recuperação judicial, é igualmente incontroverso que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença (que transitou em julgado em 2024), já se encontrava em curso a recuperação judicial das executadas do Grupo PDG, cujo processamento foi deferido em 2017.

Desse modo, quando da instauração da fase executiva, incumbia à exequente observar a disciplina estabelecida pela Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à submissão dos créditos concursais ao juízo universal, abstendo-se de promover execução individual em face das recuperandas.

Com efeito, não se está diante de hipótese em que a execução se tornou inviável por fato superveniente à sua propositura. Ao contrário, a recuperação judicial já se encontrava em curso quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, circunstância que impunha à credora a adoção da via adequada, consistente na habilitação do crédito perante o juízo universal, sem prejuízo da persecução do crédito em face da codevedora não submetida ao regime recuperacional.

Ao incluir as empresas em recuperação judicial no polo passivo do cumprimento de sentença, a exequente deu causa à instauração de incidente processual desnecessário, culminando no acolhimento da impugnação e na extinção da execução em relação a tais executadas.

Nessas circunstâncias, incide o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao incidente processual, sendo legítima, portanto, a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito, a jurisprudência admite a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente quando a extinção da execução decorre da inadequação da via eleita, notadamente em hipóteses em que já existente a recuperação judicial ao tempo do ajuizamento da demanda executiva, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI Nº. 11.101/2005 – DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas. É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial. Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.”
(TJMT, RAI

10118655420228110000 MT, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 – negritei)

Dessa forma, não há falar em afastamento da verba honorária, porquanto o acolhimento da impugnação decorreu de equívoco na condução da execução, imputável à própria exequente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026